Tribunal: TJDFT
Processo: 0026219-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0026219-93.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA ROSA GONCALVES DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença manejado por MARIA ROSA GONÇALVES DOS SANTOS (fls. 359) fundado na decisão de fls. 227/231, proferida pela então Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, nos autos do mandado de segurança impetrado pela requerente e que fixou a título de liquidação da multa diária fixada na decisão que deferiu a liminar, o valor de R$136.047,10 (cento e trinta e seis mil, quarenta e sete reais e dez centavos), a ser pago pelo Distrito Federal. Relatado o essencial, passo a decidir. Inicialmente, registre-se que contra a decisão da então Relatora, o Ente Público interpôs agravo interno, que foi desprovido (fls. 291/315). Contra tal decisão, opôs embargos de declaração, que foram redistribuídos de forma aleatória em razão da aposentadoria da Relatora originária (fl. 330), sendo também desprovidos (fls. 336/343). Tal situação me torna preventa para apreciação do pedido, ainda que não mais componha este eg. Conselho Especial, na linha da jurisprudência deste Colegiado. Senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÉRMINO DE MANDATO NO CONSELHO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O afastamento do desembargador do Conselho Especial por término de mandato não enseja a redistribuição dos feitos que lhe foram distribuídos, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes. Não se trata de afastamento definitivo do Tribunal, permanecendo vinculado aos processos que lhe foram distribuídos quando integrava aquele Órgão Colegiado. 2. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Desembargador Suscitado. (Acórdão 1384938, 07124953420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a presente execução. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 22:13:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora